Tribunal: STF
Processo: HC 70434
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
MINISTÉRIO  PÚBLICO  -  AÇÃO   PENAL  -  ATUAÇÃO  -  Ao
Ministério  Público,  atuando  como titular  da  ação  penal, incumbe
propugnar  sempre pela  prevalencia  da verdade  real.  Convencido da
existência  de  vício  de procedimento  em  prejuizo  a  defesa, deve
envidar  esforcos  no  sentido  do  imediato  reconhecimento  de  tal
circunstancia. A postura robustece a crenca na atuação do Órgão, além
de  servir aos ideais de justiça. Isto ocorre quando, instado a falar
sobre  o recurso  interposto, abandona  a inflexibilidade contraria a
caracteristica  orgânica  do  Direito  e  ressalta  a  procedencia do
inconformismo veiculado nas razoes recursais.
              CITAÇÃO  FICTA -  EDITAL -  PUBLICAÇÃO -  JORNAL LOCAL.
Havendo,  na   Comarca,  jornal   credenciado  pelo   Juízo  para  as
publicações oficiais, impõe-se observar a regra do paragrafo único do
artigo  365 do  Código de Processo  Penal. Em  tal caso, a publicação
consubstancia  formalidade essencial  a valia  da presunção  ficta de
conhecimento  da ação penal. O vício de citação, no que inviabiliza a
defesa, e o mais grave capaz de macular o processo.